Tribunal: TJMT
Processo: 1012225-06.2024.8.11.0004
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012225-06.2024.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[EDSON SOUZA ALMEIDA - CPF: 301.805.701-53 (RECORRENTE), MARCELO GOMES DE OLIVEIRA - CPF: 020.437.671-86 (RECORRIDO), PRISCILA MACHADO - CPF: 031.373.791-64 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE À
AUDIÊNCIA. APRESENTAÇÃO DE JUSTIFICATIVA INSUFICIENTE.
CUSTAS RELATIVAS À CONTUMÁCIA
. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Ausência da parte reclamante à audiência.
A ausência injustificada, ou com justificativa não convincente, da parte reclamante a qualquer das audiências, acarreta a extinção do processo sem resolução do mérito (
artigo 51, inciso I da Lei no 9.099/95, Enunciado 20 do FONAJE,
N.U 1034691-05.2021.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 02/05/2023, publicado no DJE 05/05/2023 e N.U 1010609-33.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRANDO DA COSTA MA
RQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 18/03/2024, publicado no DJE 22/03/2024).No presente caso, a parte reclamante
apresentou
justificativa de forma intempestiva, apenas em sede recursal, quando deveria ter comunicado antes da prolação da sentença (N.U 1002886-58.2022.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/03/2024,
p
ublicado no DJE 08/03/2024; N.U 1002204-84.2023.8.11.0010, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma
Recursal, Julgado em 02/09/2024,
p
ublicado no DJE 06/09/2024).

2.
Extensão da Justiça Gratuita.
A concessão da gratuidade da justiça suspende a exigibilidade das despesas, taxas, custas judiciais e honorários advocatícios, mas não afasta a responsabilidade pelo pagamento da condenação de mérito, bem como das multas eventualmente aplicadas durante o trâmite processual (artigo 98, §§ 1o e 4o, do CPC). Nesse sentido: STJ
AgRg
no
AREsp
237.403/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 12/08/2019,
DJe
15/08/2019 e STJ
AgInt
no
AREsp
1577068/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado
em 20/04/2020,
DJe
04/05/2020.
A condenação nas custas, em razão da contumácia, possui natureza sancionatória, razão pela qual não é abarcada pela gratuidade, exceto se a parte
comprovar que
a ausência decorreu de força maior, o que não ocorreu no caso concreto.

3. Recurso conhecido e
não provido
.

4.
Sucumbência.
Custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em R$ 800,00 (art. 85, § 8o, do CPC), pela parte recorrente, observado o disposto no art. 98, §§ 2o e 3o do CPC), se for o caso.

5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, servindo a súmula do julgamento como acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito - Relator

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado:
1012225-06.2024.8.11.0004

Origem:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS - MT

Recorrente:
EDSON SOUZA ALMEIDA

Recorrido:
MARCELO GOMES DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

EDSON SOUZA ALMEIDA ajuizou reclamação em face de MARCELO GOMES DE OLIVEIRA. Noticiou que teve o veículo que lhe pertencia arrematado em leilão pelo reclamado, porém não houve a devida comunicação e transferência do veículo junto ao DETRAN/GO, sendo
que todos
os ônus oriundos da propriedade do bem continuem recaindo sobre
seus dados
. Requereu: a) o reconhecimento da parte reclamada como titular do veículo em questão; b) a transferência dos ônus sobre o veículo desde o ano 2019 para a parte reclamada; c)
que a parte reclamada seja

compelida a

pagar
o débito no valor de R$

251,25; d)
a condenação da
parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular proferiu
sentença
, nos seguintes termos:
"Verifica-se que a autora,
representada pela Defensoria Pública, não compareceu à audiência de conciliação e nem justificou sua ausência,
de forma antecipada ou posterior, o que denota o desinteresse no regular andamento do processo.

Com efeito, incumbia à parte requerente apresentar justificativa do não comparecimento até a abertura da solenidade ou, logo após sua concretização, antes da prolação da sentença de extinção por contumácia.
1
Partindo destas premissas, cumpre destacar que é dever dos reclamantes, à luz do que preceitua o artigo 51, I, da Lei 9.099/95 conjugado com o salutar entendimento exarado no Enunciado no 20 do FONAJE, comparecerem às audiências, sob pena de extinção do feito.Assim sendo, convicto da contumácia diante da inércia da parte autora, com esteio no artigo 51, I, da Lei 9.099/95,
JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO.
Deste modo,
REVOGO
a tutela de urgência anteriormente concedida. Em consonância com o
Enunciado 28 do FONAJE, uma vez extinto o processo com fundamento no artigo inciso I do artigo 51 da Lei 9.099/95,
condeno
a parte requerente ao pagamento das custas processuais, cuja concessão da justiça gratuita não implicará na sua suspensão. Isto decorre da própria finalidade do instituto, porquanto possui como desiderato imputar uma sanção à parte que deixa de comparecer às solenidades no âmbito dos juizados especiais (Enunciado 28 do FONAJE). Com efeito, este entendimento foi agasalhado pela turma re
cursal mato-grossense, que dispõe, de forma similar ao que ocorre no âmbito do procedimento comum, a parte autora é sancionada com pena de multa (art. 334, § 8o, do CPC), de modo que a penalidade de condenação das custas não é abarcada pelo eventual benefício da gratuidade da justiça por força de seu caráter sancionatório.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Após o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, observando os ditames da CNGC quanto ao pagamento das custas pende
ntes. Cumpra-se.
Fernando da
Fonsêca
Melo.

Juiz Titular".

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante, sustentando que

não compareceu à audiência de conciliação por motivo de força maior, qual seja, não foi liberad
a
do seu local de trabalho
,
de forma inesperada. Requereu que: a) a sentença seja cassada para
qu
e seja determinado o prosseguimento d
a

ação
; b) seja cancelada a pena de multa
que lhe foi
aplicada.

Contrarrazões
foram apresentadas visando manter a sentença.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VIDE EMENTA.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025